Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial.
4. Deve ser reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois o réu, enquanto primo da vítima, se valeu da relação de hospitalidade para praticar o delito, sendo indiferente se houve coabitação entre réu e vítima.
5. Não há falar em reconhecimento da causa de aumento do artigo 226, inciso II do Código Penal, quando não comprovado que o réu exercia autoridade sobre a vítima.
6. Recurso da Defesa desprovido e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.